Tribunal: TJES
Processo: 0013381-73.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013381-73.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONFISSÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA
– APLICAÇÃO DE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há falar em violação de domicílio, nem nulidade das provas advindas do ingresso da polícia militar na residência do apelante, já que o padrasto do réu autorizou o ingresso e, o acusado, desde a esfera policial até em juízo, confessou a prática delitiva. 2. O art. 44 do Código Penal não prevê a aplicação de uma pena restritiva de forma isolada, sendo impossível acolher o pleito defensivo. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 26 de setembro de 2020, por volta de 21 horas, na rua Circular A, bairro Ataíde, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trinta e duas munições de arma de fogo, todas tipo ogival, sendo duas da marca CBC, calibre .380 Treina, vinte e oito da marca CBC, calibre .380 ACP, uma da marca Seilier & Beliot, calibre 9 milímetros Parabeilum e uma de marca não identificada, calibre .22 Hornet (auto de apreensão fl. 12).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas e apreensão de armas de fogo, quando avistaram o denunciado, que tinha algo nas mãos, e, ao notar a presença policial, se evadiu para dentro de sua residência.

Consta que, na casa onde o denunciado entrou, os Policiais fizeram contato com o. Vanildo Chagas, tio do denunciado, que confirmou que seu sobrinho havia entrado na residência.

Apurou-se que, assim que notou a chegada dos Policiais, o denunciado saiu da residência e foi feita a abordagem.

Com a permissão do proprietário do imóvel, os Policiais realizaram buscas no interior da residência e encontraram sobre a cama do denunciado, as 32 munições de arma de fogo já descritas e a quantia de R$24,00 (auto de apreensão fl. 12).

O denunciado confessou a propriedade das munições encontradas em sua cama (fI. 10).

Consta ainda que o denunciado não possuía autorização para possuir as munições de arma de fogo.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa do apelante pugna pela nulidade da ação penal, haja vista que as provas produzidas são derivadas de violação de domicílio, razão pela qual tornaria necessária a absolvição do réu.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que não assiste razão, pelo simples fato de que o réu confessou, na esfera policial e em juízo, a prática delitiva, consubstanciada no porte das munições, sem que houvesse registro e autorização para tanto, dentro de uma mochila.

Vale ressaltar que, conforme informações dos policiais militares, o padrasto do réu franqueou a entrada dos agentes de segurança na residência, o que aliado à confissão, afasta a alegação de nulidade formulada.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o réu pugna pela fixação de apenas uma pena restritiva de direito sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação para subsidiar o requerimento.

O Código Penal, em seu artigo 44, §2º, estabelece que a pena superior a um ano a pena poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direitos.

Assim, não resta possível ao Magistrado a aplicação isolada de apenas uma pena restritiva de direito, conforme pleiteado.

Ademais, verifico que a Magistrada autorizou ao juízo das execuções penais a identificação das penas restritivas de direitos a serem aplicadas, o qual terá melhores condições de identificar a que melhor se adequa à realidade do apelante e às circunstâncias do caso concreto.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.